Tribunal: TJDFT
Processo: 0701985-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701985-20.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava de capítulo da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0714509-29.2024.8.07.0018 – ids 218814633; 220888977 – EmD improvidos) que, em e cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a expedição de requisitórios no valor trazido pelo DF, deferiu o decote dos honorários contratuais, no valor correspondente a 23%, suspendeu o feito até o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0749126-69.2024.8.07.0000, para posterior apuração do valor total, condicionou o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, ao trânsito em julgado da ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Alega (id 68043777), em suma, cabível o destaque dos 3% de honorários adicionais previstos no contrato horários celebrado, que seriam provenientes da elaboração dos complexos cálculos contidos nos autos originários e no auxílio contábil durante todo o feito. Requer a reforma da decisão agravada, para destaque de 20%+3% (23%), em nome da sociedade de advogados. Em manifestação id 68070319, a agravante requer a retificação do agravo id 68043777 para constar a fundamentação correta, que versa exclusivamente sobre a determinação da suspensão/sobrestamento do levantamento dos valores executados somente após o trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Junta nova peça recursal no id 68070320, em que requer, no mérito, o prosseguimento do cumprimento de sentença. 2. A agravante interpôs agravo de instrumento em 27/01/25, às 14h08 (id 68043777) e, às 22h25, requer (id 68070319) a retificação do recurso, com apresentação de nova peça, alterando integralmente as razões e o pedido recursal. Contudo, a preclusão consumativa impede a complementação ou alteração das razões recursais, ainda que dentro do prazo recursal, pois praticado o ato processual, ele se torna consumado, sendo incabível praticá-lo novamente. A propósito, precedente da Turma: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADITAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS. DESCABIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PROPOSTA DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. ACEITAÇÃO DISCRICIONÁRIA DO EXEQUENTE. BLOQUEIO DE VALORES. BACENJUD. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO NÃO CARACTERIZADA. LITIGÂNCIDA DE MÁ-FÉ NÃO IDENTIFICADA. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com o princípio da consumação, interposto o recurso, não há possibilidade de substituição ou retificação da peça recursal pelo recorrente, operando-se a preclusão consumativa. (...). VI. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1.141.510, Des. James Eduardo, julgado em 2019) Logo, é inadmissível a alteração das razões recursais, pois operada a preclusão consumativa. Quanto as razões formuladas inicialmente (id 68043777), não há interesse de agir, pois o pedido de destaque de 23% de honorários, foi contemplado na decisão agravada. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator